Tribunal: TJDFT
Processo: 0741896-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741896-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AMAURI VALÉRIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: HÉLIO DE CASTRO PEREIRA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Monitória. Nota promissória. Prescrição quinquenal (CCB 206, § 5o, I) não consumada. O recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, e inciso I, do Código de Processo Civil, e 70 do Decreto 57.663/1966, defendendo a prescrição da pretensão da parte recorrida de cobrar os valores supostamente devidos (notas promissórias) em sede de ação monitória. Aduz que o prazo prescricional aplicável à hipótese é trienal e que, a partir do primeiro dia subsequente da suposta inadimplência (1/8/2018 – primeira nota promissória e 10/10/2019 – segunda nota promissória) até o ajuizamento da ação monitória (3/11/2022), já transcorreu o referido lapso temporal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 206, § 5o, e inciso I, do Código de Processo Civil, e 70 do Decreto 57.663/1966. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1262056/SP (Tema 641/STJ) firmou o entendimento de que “o prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em sintonia ao entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Ademais, eventual análise dos marcos temporais da contagem do prazo prescricional é providência que demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005